Tribunal: TJMT
Processo: 1039559-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039559-74.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.827.080/0001-93 (RECORRENTE), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO DE MERCADORIAS POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE- ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONFORMIDADE COM O ART. 11, §2°, I, DA LEI 7.098/98 – CORREÇÃO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA – IMPOSSIBILDADE – AUSENCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR QUE SE TRATAVA DE TRANSPORTE INTERESTADUAL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação

Ante a ausência de documentação fiscal apta a comprovar que se tratava de operação interestadual, deve ser mantida o percentual de alíquota aplicado pelo fisco.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Independência Bombas e Parafusos EIRELI – ME, pessoa jurídica, sob o CNPJ N° 16.827.080/0001-93, interpôs recurso inominado (id.), em face da sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento do pedido de tutela provisória de urgência ajuizado em face do Estado de Mato Grosso.

O recorrente, nas razões recursais assevera que se trata de mercadorias apreendidas sob a fundamentação de estarem desacompanhadas de documentação fiscal conforme Termo de Apreensão e Depósito n°

1141596-7, assevera que as essas continuam apreendidas sob a finalidade coercitiva de recolhimento do tributo, razão pela qual postula neste ponto, a reforma da sentença para que seja determinado a liberação.

Outrossim, o recorrente fundamenta ainda, que o ente tributante quando da lavratura do Auto de Infração, procedeu a avaliação das mercadorias aplicando base de cálculo em inobservância aos valores praticados no mercado, assim como aplicou erroneamente a alíquota do ICMS no percentual de 17% (dezessete por cento), prevista para operações internas ao invés da alíquota de 12% (doze por cento), eis que, trata-se de operação interestadual. Diante disso, postula pela reforma da decisão de mérito para que seja reconhecido o cerceamento de defesa ou a revisão do TAD para alterar a base de cálculo e alíquota aplicadas.

O
Estado de Mato Groso apresentou contrarrazões (id.

82850967), pugnando pelo improvimento do recurso sob a fundamentação de legalidade da autuação, vez que as mercadorias estavam desacompanhadas de nota fiscal e que, considerando essa absoluta ausência, foi obrigado a proceder o arbitramento da base de cálculo
utilizando de parâmetros razoáveis, mediante pesquisa de preços junto à internet.

O recorrido infere ainda, que no tocante a alíquota aplicada a mesma revela-se lícita, já que, inexistindo documento fiscal quanto aos produtos apreendidos, não há como atestar que a mercadoria estaria indo para outro Estado, o que representa internação da mercadoria no Estado, e por consequência, na necessidade de aplicação da alíquota interna. No que concerne a liberação da mercadoria, argumenta que não há qualquer vício de legalidade no TAD que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da legalidade da manutenção da apreensão das mercadorias e a base de cálculo do ICMS a alíquota aplicada mediante o Termo de Apreensão e Depósito n°
1141596-7
, uma vez que conforma a decisão de mérito a retenção das mercadorias e a aplicação da base de cálculo e alíquota deram-se em observância aos parâmetros da legalidade.

Acerca da legalidade da manutenção da apreensão das mercadorias, verifico que os bens do recorrente foram apreendidos pelo recorrido em razão de estar transitando neste Estado sem a documentação fiscal competente, motivo pelo qual inexiste ilegalidade no ato da retenção,

Vejamos.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL;
B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).

2. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na SUA apreensão, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial.

(N.U 0009713-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)” (Destaquei)

Acerca da base de cálculo de ICMS aplicada, entendo que o recorrido agiu de forma assertiva haja vista que constavam ausentes os documentos fiscais, de modo que, utilizando-se de parâmetros razoáveis, qual seja, pesquisa de preço junto a internet procedeu ao arbitramento do valor das mercadorias.

Além disso, a possibilidade de arbitramento do valor da operação pelo recorrido está prevista no, §2°, inciso I, do art. 11, da Lei n°
7.098/98, não ensejando cerceamento de defesa para a parte recorrente.

“Art. 11.
Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

§ 1o Para efeitos do disposto no caput considera-se processo regular o processo administrativo tributário instaurado na forma prevista na legislação tributária, para discutir a exigência da obrigação tributária e/ou aplicação da penalidade correspondente.

§ 2o O valor das operações ou prestações poderá também ser arbitrado pela autoridade fiscal, sem prejuízo das penalidades cabíveis
, nas seguintes hipóteses:

I - entrega, remessa
, transporte
, recebimento, estocagem ou depósito
de mercadorias ou bens, desacompanhados de documentação fiscal
;

[...]” (destaquei)

Indispensável pontuar que, embora o Recorrente indique planilha na exordial e no recurso constando os valores das mercadorias usualmente praticados, não juntou ao processo alguma documentação que comprove tais valores utilizados como parâmetro, deixando, portanto, de desincumbir do seu ônus probante.

No tocante ao percentual da alíquota aplicada, de igual modo, não assiste razão ao Recorrente, isso porque, malgrado ele tenha anexado com a petição inicial as notas fiscais que comprovariam a suposta operação interestadual (id. 82848984/82848986), referidos documentos não correspondem com a mercadoria apreendida.

Da análise do TAD acostado aos autos, vislumbra-se a apreensão das seguintes mercadorias:
i)
bomba sapo hidroninja turbo 1500 - 110v -
100
unidades;
ii)
bomba sapo hidroninja turbo 2000 - 110v -
100
unidades; e
iii)

bomba sapo hidroninja turbo 2000 - 220v -
004
unidades; reparos para bomba sapo -
30
unidades. (id. n.

Por sua vez, as notas fiscais n. 2587, 2614 e 2616 trazem uma quantidade de mercadoria bem aquém daquelas que foram efetivamente apreendidas.

Nesse aspecto, não ficou evidenciado que as citadas mercadorias corresponderiam a venda interestadual e, em razão disso, deveria ser aplicada a alíquota de 12% (doze por cento), nos termos do art. 14, II, alínea a, da Lei 7.098/98 e
Art. 95, II, do RICMS/MT
.

Portanto, concluo que, agiu com o costumeiro acerto o julgador singular ao julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023